Tribunal: TJES
Processo: 5006970-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Sucessões
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006970-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
LEVANTAMENTO
DA INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS
–
LEGALIDADE
–
TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO CASO
–
COISA JULGADA
–
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO

–
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O presente recurso cinge-se em apreciar
a legalidade
da decisão interlocutória
que
determin
ou

o levantamento
da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

2
.
Registra-se

o trânsito em julgado da
s

decisões do Supremo Tribunal Federal (
ID 3073333
) e do Superior Tribunal de Justiça (
ID 3073331
)
que negaram
provimento
aos recursos formulados pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros
,
inexist
indo
motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis
registrados em nome
de
A
lcyro
Chaves de Rezende
.

3
.
N
a sentença que
anul
ou
o arrolamento sumário, celebrado entre Alcyro e Zelinda,
foi consignado pel
o
magistrado de primeiro grau
que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía be
ns
particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes”,
conclusão
acolhida no julgamento do
REsp 1.551.430/ES
.

4
.
O
pleito recursal de
manutenção d
a indisponibilidade dos
r.
imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas
e, supostamente, serem de propriedade do agravante
, não
se
justifica
diante d
o
mencionado
trânsito em julgado

acerca da
inexistência de bens
deixados
por Jussara Helena Ferreira
.

5
.
A
crescente-se que o mero ajuizamento da
ação de
anulação d
o
inventário extrajudicial realizado pelos herdeiros de Alcyro Chaves de Rezende não tem o condão de infirmar a propriedade do agravado sob
os
r. imóveis
diante da
presunção de
veracidade d
o

registro
.

6
.
R
egistra-se que a ação de origem
transcorre
há mais de dez anos, sendo desarrazoado infirmar o registro de propriedade do agravado, com a
pretendida
indisponibilidade da matrícula imobiliária, de forma contrária ao que restou decidido na sentença
(ID 3073328)
confirmada
tanto
pelo Egrégio Tribunal de Justiça
(ID 3073329), como
pelos Tribunais Superiores
(ID 3073331
e
3073333).

7
.
Não há que se falar em decisão surpresa
se a questão foi objeto de sucessivos pronunciamentos nos autos da ação de origem, inclusive reiterado que com a certificação do trânsito em julgado da sentença que decidiu sobre a
inexistência de bens
deixados
por Jussara Helena Ferreira
haveria nova decisão
acerca d
a referida indisponibilidade dos imóveis
em comento
.

8
.
A
decisão impugnada
está devidamente fundamentada, especialmente por registrar
que, havendo trânsito em julgado sobre
a inexistência de bens
deixados
por Jussara Helena Ferreira
(sentença ID
3073328
),
há uma consequência lógica sobre a
presunção de propriedade

dos imóveis
que estão
registrados
em nome de Alcyro
Chaves de
Rezende,
o que implica no levantamento da indisponibilidade determinada em desfavor deste quando da apreciação do pleito liminar da ação originária
.

9
. C
onclui-se
pel
o

acerto
da decisão interlocutória proferida pelo
magistrado
de primeiro grau
de jurisdição que, antes de oficiar a serventia extrajudicial para levantar a indisponibilidade dos r. bens imóveis, determinou a certificação d
o trânsito em julgado
d
a sentença proferida nos autos do processo TJES nº.
0009667-90.2010.8.08.0024.

10
.
Ressalta-se que caso o agravante saia vencedor ao final da demanda, poderá pleitear o
ressarcimento de
eventual prejuízo que
tenha
sofr
ido com a
alienação dos mencionados imóveis por parte do agravado.

11
.
Reforça-se a falta de razoabilidade em se manter a indisponibilidade dos multicitados imóveis, objeto de ação que transcorre há mais de dez anos, pelo simples fato de ter sido ajuizada ação anulatória que poderá, ao final, ser julgada improcedente
.

12
.
Recurso conhecido e desprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006970-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZELINDA FERRARI DE BARROS

AGRAVADO: ALCYRO CHAVES DE REZENDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - ES19901

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS

em face da decisão interlocutória proferida pela MMª.
Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de
Vitória,
Comarca da Capital, Drª. Fernanda Corrêa Martins,
que,

nos autos
da
ação anulatória de escritura pública de inventário
nº.
0004947-12.2012.8.08.0024
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, determinou
a
o
Cartório do
1º
Ofício
de Registro Geral de Imóveis
de Linhares
o levantamento d
a indisponibilidade dos bens
imóveis
objeto de litígio entre as partes
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta ser proprietário d
os
terrenos
localizados na
Lagoa do Aguiar, Distrito da Sede de
Linhares
(
matrículas nº
s
. 12.996, 24.635, 24.716 e 27.706
) e

d
o
terreno nº.
6,
localizado n
a Quadra nº. RU-4, na
Praia
d
o
Suá
,
Vitória
(
matrícula nº.
359, livro 2-B
)
.

Aduz que
os
referidos
imóveis
pertence
m

ao

e
spólio
agravante
em razão de terem sido adquiridos na constância d
a união estável
entre
Alcyro e Jussara,
mostrando-se ilegal a decisão impugnada que, ao retirar a indisponibilidade dos
mencionados
imóveis,
permitiu que o
espólio
agravado pudesse alienar
os

referidos bens
a qualquer momento
.

Alega que a decisão interlocutória impugnada foi proferida
em desacordo com

os
artigos 9º, 10 e 489, §1º, do Código de Processo Civil,
e
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, (
i
) pela concessão do efeito suspensivo, a fim de seja (
ii
) mantida a indisponibilidade dos referidos imóveis, objeto de litígio, até o exame de mérito da ação originária.

Em cognição sumária, a Desembargadora que me antecedeu neste gabinete concedeu o efeito suspensivo, determinando o retorno da indisponibilidade dos citados bens imóveis até o exame de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de que os referidos bens
imóveis
foram considerados de propriedade
exclusiva
de Alcyro
Chaves de Resende
nos autos do processo nº. 0009667-90.2010.8.08.0024,
cuja sentença
(ID 3073328)
foi confirmada,
tanto
pelo Egrégio
Tribunal de Justiça (ID 3073329), como pelos Tribunais Superiores (ID 3073331 e 3073333).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

De plano, registra-se o cabimento do
presente
recurso de
agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas
em

processo
s

de
inventário,
conforme expressa dicção do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
1
.

Extrai-se dos autos que
Alcyro Chaves de Rezende
e
Jussara Helena Ferreira
, ambos falecidos, viveram em união estável até o dia 23.8.2003, data em que esta veio a óbito, sendo que os bens deixados pela falecida foram objeto de arrolamento sumário ajuizado
por Alcyro e Zelinda Ferrari de Barros, mãe e única herdeira de Jussara.

O mencionado arrolamento sumário foi homologado por sentença (processo TJES nº.
024.03.015909-9
) e com a ocorrência dos falecimentos de Alcyro e Zelinda, os respectivos espólios entraram em litígio sobre a propriedade dos imóveis que foram objeto de partilha.

O
espólio de Alcyro
, ora agravado, ajuizou no ano de
2010
a ação de anulação de partilha nº.
0009667-90.2010.8.08.0024
em face do espólio agravante, tendo sido prolatada
sentença

(ID 3073328)
, mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça
(ID 3073329)
, que julgou procedente o pedido autoral e
declar
ou
nul
o

o
r.
arrolamento sumário
ajuizado por Alcyro e Zelinda.

Constatou-se que Alcyro, na ocasião do arrolamento sumário, teria transferido para Zelinda Ferrari de Barros metade de seus bens particulares (dois terrenos agrícolas, medindo 1.219.000 m2 e 161.500 m2, e o domínio útil sobre lotes situados na Praia do Suá, Vitória, medindo 420,00 m2), sendo que o mencionado patrono de Alcyro, além de neto da citada beneficiária, agiu sem poderes específicos para patrocinar a referida transferência dos imóveis partilhados.

Em
face dos mencionados pronunciamentos judiciais,
foram interpostos recursos (especial e extraordinário) para os Tribunais Superiores
formulados pelo
espólio de Zelinda Ferrari de Barros
,
ora agravante
,
sendo mantido o acórdão deste Egrégio Sodalício, que
transitou em julgado
no dia
8.
6.2022
(
certidão ID
3073334
)
.

Reforça-se essa síntese sobre a tramitação do processo TJES nº.
0009667-90.2010.8.08.0024,
cujo julgamento final
declarou nulo
o arrolamento sumário
celebrado entre Alcyro e Zelinda
,
ponto relevante
para assimilação da controvérsia envolvendo os imóveis objeto de litígio entre os espólios.

No ano de
2012
, o
es
pólio de Zelinda Ferrari de Barros
, ora agravante, ajuizou a ação originária do presente recurso de agravo de instrumento (proc. TJES nº. 0004947-12.2012.8.08.0024), pretendendo a anulação do inventário extrajudicial instaurado pelos herdeiros de
Alcyro Chaves de Rezende.

Argumenta o autor, ora agravante, que na ação anulatória ajuizada pelo espólio de Alcyro foram
omitida
s
informações acerca da existência de imóveis que foram adquiridos na constância da união estável, entre Alcyro e Jussara, e que foram objeto de inventário extrajudicial pelos herdeiros de Alcyro
.

Verifica-se que os mencionados imóveis, supostamente omitidos em ações pretéritas, são os
terrenos
localizados na
Lagoa do Aguiar, Distrito da Sede de
Linhares, matr
iculados sob os
nº
s
. 12.996, 24.635, 24.716 e 27.706

(
descritos no
inventário extrajudicial de Alcyro
) e o terreno nº.
6, da Quadra n.º RU-4,
localizado
na
Praia
d
o
Suá,
Vitória, com a matrícula nº.
359, livro 2-B,
(
descrito

n
o
arrolamento sumário
TJES nº.
024.03.015909-9
que foi anulado
).

I
nsurge-se o espólio recorrente em face do pronunciamento do Juízo
a quo
que
determinou
a
o
Cartório do
1º
Ofício
de Registro Geral de Imóveis
de Linhares
o levantamento d
a
indisponibilidade dos
r.

bens
imóveis
,
pugnando pela manutenção da pretendida restrição até o julgamento de mérito da ação originári
a
.

Para melhor elucidação, cita-se trecho da decisão objurgada, proferida pela MMª. Juíza de Direito
da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de
Vitória,
Comarca da Capital, Drª. Fernanda Corrêa Martins
:

[...] Da análise dos autos e conforme já consignado anteriormente, a presente ação anulatória interposta pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros em face do espólio de Alcyro Chaves de Rezende visa a anulação de partilha extrajudicial que, segundo alegação do requerente, alcançou indevidamente bens do espólio de JUSSARA HELENA FERREIRA.

[...] Em petição de fls. 1227/1252, o espólio de ALCYRO CHAVES DE REZENDE, revela que houve trânsito em julgado do recurso especial interposto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
requerendo o cumprimento da sentença proferida, que declarou nula a partilha objurgada para fins de excluir os bens indicados no inventário de JUSSARA HELENA FERREIRA, requerendo, ainda, a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Linhares-ES determinando a retirada de todas as restrições relativas as matrículas dos bens pertencentes ao espólio de Alcyro
.

Através da petição de fls. 1253/1275, o espólio de ZELINDA FERRARI DE BARROS informa que a ação de nulidade dos bens deixados por Jussara ainda
não transitou em julgado em razão da pendência de julgamento de recurso perante o Excelso Supremo Tribunal Federal
.

[...] Apesar do trânsito em julgado em instância superior, da análise da ação anulatória em comento, denota-se que não foi certificado o respectivo trânsito em julgado da sentença, o que, visando evitar nulidades futuras, foi determinado nos autos correspondentes.

Assim sendo,
certificado o trânsito, DETERMINO o levantamento da indisponibilidade dos bens
, determinada através da decisão de fls. 192/193, e, via de consequência, que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES para este fim. [...]. (destaquei)

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em apreciar
a legalidade
da decisão interlocutória
que
determin
ou

o levantamento
da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

Como destacado
pela

douta magistrada de primeiro grau,
com o
trânsito em julgado
da
s

decisões do Supremo Tribunal Federal (
ID 3073333
) e do Superior Tribunal de Justiça (
ID 3073331
)
que
negaram
provimento
aos recursos formulados pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros
,
inexistem motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis de
propriedade
do
espólio de
A
lcyro
Chaves de Rezende
.

Isso porque,
na sentença que
anul
ou
o arrolamento sumário
celebrado entre Alcyro e Zelinda
foi consignado pel
o
magistrado sentenciante
que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía be
ns
particulares, muito pelo contrário,
todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende
e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes”

(destaquei).

A propósito,
essa conclusão
foi acolhida no voto condutor do julgamento do
REsp 1.551.430/ES
, proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, na Quarta Turma do c.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] no mérito, destaco algumas premissas fáticas não questionadas e que, portanto,
restaram incontroversas
. 4.1. Primeiro, que o advogado responsável pelo inventário não possuía poderes específicos para a disposição de bens de Alcyro. [...] Segunda premissa fática
inconteste é que "Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, a forma em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes
"
(sentença, fl. 1095). [...] Ante o exposto, com acréscimo de fundamentos, nego provimento ao recurso especial. [...] a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, que lavrará o acórdão. [...]. (destaquei)

O pleito recursal de manutenção da indisponibilidade dos r. imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas e, supostamente, serem de propriedade do espólio agravante, não se justifica diante do mencionado
trânsito em julgado
acerca da inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira.

Acrescente-se que o mero ajuizamento da anulação do inventário extrajudicial, como formulado na inicial da ação originária, não tem o condão de infirmar a propriedade do espólio agravado sob os imóveis registrados em nome de Alcyro Chaves de Rezende diante da
presunção de
veracidade d
o

registro dos imóveis
2
.

Como cediço, “
a
força probante do registro provoca a inversão do ônus da prova em favor do detentor do título
”,
de modo que “
o registro do imóvel no cartório imobiliário competente goza de presunção relativa, isto é, enquanto não for invalidado por ação própria
”
possui eficácia em favor dos detentores do registro (TARTUCE, Flávio.
Código Civil Comentado. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021
)
.

R
egistra-se que a ação de origem
transcorre

há mais de dez anos
, sendo desarrazoado infirmar o registro de propriedade do espólio agravado, com a
pretendida
indisponibilidade da matrícula imobiliária, de forma contrária ao que restou decidido na sentença
(ID 3073328)
confirmada
tanto
pelo Egrégio Tribunal de Justiça
(ID 3073329), como
pelos Tribunais Superiores
(ID 3073331
e
3073333).

O
a
rgumento recursal de que
a decisão interlocutória impugnada foi proferida
em desacordo com

os
artigos 9º, 10 e 489, §1º, do Código de Processo Civil
3
,
não deve ser acolhido.

Especialmente porque
a mencionada indisponibilidade dos imóveis foi determinada, em atendimento ao pleito liminar, e mantida em decisão interlocutória sob fundamento de que
quando
“
devidamente transitada em julgado a referida sentença, estes autos deverão vir conclusos para julgamento, nos termos da lei,
deliberando-se acerca da indisponibilidade outrora determinada
” (Dje:
16.11.2021
).

Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, proferiu nova decisão interlocutória, objeto do presente agravo de instrumento, em que reiterou que “
certificado o trânsito em julgado, determino o levantamento da indisponibilidade dos bens, determinada através da decisão de fls. 192/193, e, via de consequência, que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES para este fim
” (Dje:
14.7.2022
).

Assim,
não há que se falar em decisão surpresa
se a questão foi objeto de sucessivos pronunciamentos nos autos da ação de origem, inclusive reiterado que com a certificação do trânsito em julgado da sentença, que decidiu sobre a
inexistência de bens
deixados
por Jussara Helena Ferreira,
haveria nova decisão
acerca d
a referida indisponibilidade dos imóveis
em comento
.

A

decisão impugnada está devidamente
fundamentada
, especialmente por registrar
que, havendo trânsito em julgado sobre
a anulação do arrolamento sumário de
Jussara Helena Ferreira
(sentença ID
3073328
),
há uma consequência lógica sobre a
presunção de propriedade

dos imóveis
que estão
registrados
apenas

em nome de Alcyro
Chaves de
Rezende,
o que implica no levantamento da indisponibilidade determinada em desfavor deste quando da apreciação do pleito liminar da ação originária
.

C
onclui-se
pel
o

escorreita
fundamentação
adotada
na
decisão interlocutória proferida pel
a

juíza
de primeiro grau
de jurisdição que, antes de oficiar a serventia extrajudicial para levantar a indisponibilidade dos r. bens imóveis, determinou a certificação d
o trânsito em julgado
d
a sentença proferida nos autos do processo TJES nº.
0009667-90.2010.8.08.0024,
afastando-se os argumentos de afronta
os
artigos 9º, 10 e 489, §1º, do
CPC
,
e
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Ressalta-se que caso o agravante saia vencedor ao final da demanda, poderá pleitear indenização pelo eventual prejuízo que venha sofrer diante de possível alienação dos mencionados imóveis por parte do agravado. Contudo, não há razoabilidade
em se manter a indisponibilidade dos multicitados imóveis, objeto de ação que transcorre
há mais de dez anos
, pelo simples fato de ter sido ajuizada ação anulatória que poderá, ao final, ser julgada improcedente
.

D
iante de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão
interlocutória impugnada proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de
Vitória,
Comarca da Capital,
que
determinou
a
o
Cartório do
1º
Ofício
de Registro Geral de Imóveis
de Linhares
o levantamento d
a indisponibilidade dos bens
imóveis
matriculados sob os nºs
12.996, 24.635, 24.716 e 27.706
.

É como voto.

1
[...]
A
rt. 1.015. [...] Parágrafo único. Também c
aberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
. [...].

2
[...] Aspecto importante e digno de nota consiste na presunção relativa de veracidade do registro. Vale dizer, o ato constante no registro admite impugnação (por invalidade) ou, ainda, retificação, conforme se pode concluir da leitura do § 2. o do art. 1.245 e do art. 1.247:

Art. 1.245, § 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

(...) Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. (Stolze. Pablo. Novo Curso de Direito Civil, Vol. 5: Direitos Reais. São Paulo: Saraiva, 2019).

3
[...]
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]
Art. 489 [...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...].

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.